Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULANTE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação interposta contra sentença que, em ação de interdição, julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios de sucumbência em R$ 500,00, pleiteando os apelantes a majoração da verba honorária para R$ 15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios por equidade é irrisório e se deve ser majorado, bem como estabelecer o grau de vinculação da tabela de honorários da OAB nesse arbitramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação de honorários por equidade nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, devendo o magistrado observar os critérios dos §§ 2o e 6o.
4. A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculando o julgador, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 984).
5. O arbitramento dos honorários deve considerar as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A atuação dos advogados no feito revela significativo grau de zelo e trabalho, evidenciado por múltiplas manifestações processuais, interposição de recurso, participação em audiência e atuação ao longo de quase dois anos.
7. O valor fixado na origem mostra-se irrisório e incompatível com a dignidade da advocacia, prevista no art. 133 da Constituição Federal.
8. A majoração para R$ 3.000,00 atende aos critérios de equidade, sendo suficiente e adequada à remuneração do trabalho desenvolvido.
9. Não se configura litigância de má-fé, ausente demonstração de conduta intencional, maliciosa ou desleal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, à luz da proporcionalidade e razoabilidade."; "2. A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientador e não vincula o magistrado."; "3. É cabível a majoração dos honorários quando o valor arbitrado se mostrar irrisório diante do trabalho desenvolvido pelo advogado.".
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 80, 85, §§ 2o, 6o, 8o e 8o-A, e 747 a 763.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz (Tema 984); TJDFT, Acórdão 1691023, Rel. Gislene Pinheiro, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1705088, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 18.05.2023.